Tribunal: TJSP
Processo: 1009156-51.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Insurgência recursal contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos dos demandantes. 1. Relação jurídica entre os autores e a COHAB. Autores que – na qualidade de locatários já inadimplentes de imóvel financiado pela COHAB – se comprometeram a saldar a inadimplência do mutuário originário (Sr. Odair de Campos Bretas) junto à Cooperativa,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Insurgência recursal contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos dos demandantes. 1. Relação jurídica entre os autores e a COHAB. Autores que – na qualidade de locatários já inadimplentes de imóvel financiado pela COHAB – se comprometeram a saldar a inadimplência do mutuário originário (Sr. Odair de Campos Bretas) junto à Cooperativa, com vista à obtenção da propriedade imobiliária, sob a condição de se sujeitarem e de respeitarem o resultado da ação de rescisão contratual que em face do mutuário seria proposta. Ação de rescisão contratual proposta pela COHAB em face de ODAIR DE CAMPOS BRETAS julgada improcedente. Posse e contrato do mutuário mantidos. 2. Relação de locação entre os autores e o mutuário. Inadimplemento do contrato de locação firmado entre o mutuário (na qualidade de locador) e os autores (na qualidade de locatários) por débito ANTERIOR e POSTERIOR à data em que firmada a intenção de quitar a dívida junto à Cooperativa. Ação de despejo proposta e julgada procedente. Cumprimento de sentença que apontava débito da ordem de R$ 65.354,03. 3. Pretensão dos autores, nesta demanda, de verem a COHAB condenada ao pagamento do débito acima referido (fruto da condenação na ação de despejo), além das despesas que tiveram para se defender no referido processo (R$ 2.873,06) e de outras (R$ 9.113,63) imprescindíveis à locação de novo imóvel, sem prejuízo da reparação pelo dano moral, estimado em R$ 100.000,00. – Sentença de improcedência fundada na ausência de responsabilidade civil da Cooperativa pelos débitos oriundos do inadimplemento dos alugueis e demais encargos da locação que deve ser mantida e ainda acrescida do fundamento de que os autores não fizeram prova alguma de terem desembolsado qualquer importância, em favor da Cooperativa, a título de regularização da posse do imóvel que desfrutaram por longos anos. Inexistência de dano, material ou moral, que possa ser atribuído à Cooperativa recorrida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, RESPEITADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.